Tribunal: TJPA
Processo: 0001664-07.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001664-07.2016.8.14.0401

APELANTE: ALANA AMARAL DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROCEDENCIA. 1. Os elementos de prova constantes dos autos, como depoimentos testemunhais e laudo toxicológico definitivo, evidenciam a prática do crime de tráfico de drogas, além de que o entorpecente foi encontrado na residência da apelante. Pela quantidade apreendida e forma de acondicionamento, não se destinava a consumo, até porque foi encontrada uma balança de precisão, sendo duvidoso que a acusada não conhecia da prática criminosa, portanto, inviável a absolvição por negativa de autoria ou insuficiência probatória.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Exmo. Des Mairton Marques Carneiro.

Belém, 30 de novembro de 2021.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ALANA AMARAL DOS SANTOS
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal de Belém que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 33 da Lei 11.343/06.

Consta na denúncia que no 22.10.2015 policiais civis receberam denuncia anônima de que na residência do indivíduo chamado “Falael” havia comercialização de droga, e ao se dirigiram ao loca, foram recebidos por um adolescente que disse ser irmão da acusada Alana e que “Falael” era companheiro dessa, e no momento ao sentirem um forte odor decidiram realizar uma revista no qual foi encontrada uma caixa de papelão contendo tabletes de entorpecente conhecido por maconha, além de uma balança de precisão e três aparelhos de celular.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou Alana Amaral dos Santos a pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06, no regime aberto, sendo substituída por duas restritivas de direito.

Inconformada, a acusada recorreu da decisão, pugnando por sua absolvição ante a negativa de autoria e insuficiência probatória.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso
, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo que atestou se tratar de 17 tabletes de maconha, pesando 16.029,2k (dezesseis quilogramas, vinte e nove gramas e dois decigramas).

A autoria restou demonstrada pelos depoimentos testemunhais de policiais civis que participaram das diligências. Kerly Francisco Araújo Soeiro, policial civil, informou em juízo: “
que receberam ordem para averiguar crime de tráfico praticado por homem conhecido como FALAEL, sendo-lhes repassado o endereço do mesmo. Ao chegarem no local, perceberam uma movimentação estranha e encontraram um adolescente dentro da casa. Ao adentrarem na residência, perceberam um forte odor de maconha e iniciaram a revista. Foram encontrados 16 (dezesseis) tabletes e uma porção da substância ilícita conhecida popularmente como maconha, além de uma balança de precisão. Narrou que os policiais obtiveram informações sobre os acusados com o próprio adolescente, que se identificou como irmão da acusada Alana e informou que o acusado RUDNEI era companheiro dela e era conhecido como Falael”
.

Os demais policiais civis, igualmente, afirmaram os mesmos fatos descritos.

Importante ressaltar que o depoimento testemunhal de policiais militares, quando diretamente envolvidos em diligência persecutória, a jurisprudência tem entendido que se mantém hígida e possui o mesmo valor probante de qualquer outro depoimento testemunhal.

A acusada Alana Amaral dos Santos declarou que não estava na residência quando a polícia apareceu, disse que seu ex marido bebia muito e que não sabia da existência de droga, tão pouco sabia da procedência destas.

Em que pese as declarações da acusada, os elementos de prova constantes dos autos, como depoimentos testemunhais e laudo toxicológico definitivo, são contundentes em demonstrar a existência da droga e a caracterização ao tipo penal de tráfico (ter em deposito). A defesa não apresentou nenhum elemento de prova a desqualificar a prática delituosa. O entorpecente foi encontrado na residência de Alana e pela quantidade apreendida e forma de acondicionamento, não se destinava a consumo, até porque foi encontrada uma balança de precisão, sendo duvidoso que a acusada não conhecia da prática criminosa.

Assim sendo, inviável o pedido de absolvição, devendo ser mantida a condenação pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 06/12/2021